Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA RECURSAL. LIMITAÇÃO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. CORRETA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. DATA DE EMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE NO PONTO. VALORAÇÃO DE ACORDO COM A REALIDADE FÁTICA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.
1. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
2. Não há que se falar em contradição se o d. juízo a quo, atendendo ao comando judicial estampado na sentença provisoriamente executada, assim como amparado por decisão anterior transitada em julgado, e examinando as provas dos autos, reconhece a não observância do ônus do exequente de comprovar o descumprimento da antecipação da tutela deferida por parte dos agravados, sendo prescindível, portanto, a discussão acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito envolvido.
3. Entretanto, constatada a existência de premissa equivocada em relação à data de emissão de documentos comprobatórios que pode ensejar, em tese, em julgamento em sentido diverso, ainda que de forma parcial, impõe-se a anulação, no particular, da decisão combatida, com a consequente determinação de exame expresso segundo a realidade dos fatos.
4. Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, há omissão na decisão que não analisa o ponto ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.